Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar o processo originário, sobretudo a Certidão da Oficiala de Justiça acostada ao ID 156326533 (dos autos de origem), constata-se que o mandado de imissão na posse ainda não foi cumprido, razão pela qual, ao ID 46955861, solicitei informações ao juízo a quo acerca das providências adotadas, bem como que informasse se já houve a expedição de novo MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE da Gleba de terras da fazenda Paranoá com 46,5365 hectares, nos termos do acórdão no 1311616, proferido por esta Terceira Turma Cível e do requerimento do exequente/agravante ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, acostado ao ID 157273551 (dos autos originários). Por meio da decisão acostada ao ID 47280917, vieram as informações prestadas pelo magistrado, datada de 24 de maio de 2023, informando que “nesta data foi determinado o desentranhamento do mandado de imissão na posse da área em discussão, bem assim foram determinadas as providências acima (itens 1 a 5), visando o cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido pela Terceira Turma Cível” (ID 47280917 – pág. 3). Todavia, até o presente momento, não foi cumprida a determinação judicial de desocupação da área sub judice. Assim, OFICIE-SE AO JUÍZO A QUO PARA QUE PRESTE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. Cumpra-se. Publique-se.